Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-60.2019.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÃU. DEPOIMENTOS DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE RECEPTAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o, haja vista que hÃ¡ provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente, uma vez que o prÃ3prio apelante confessou o crime, em seu depoimento prestado perante o juiz, instante em que alegou que adentrou na residÃªncia da vÃtima para ajudar os comparsas a carregar os objetos subtraÃdos. 2. O art. 29 do CÃ3digo Penal prevÃª que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participaÃ§Ã£o Ã© o auxÃlio, podendo ser na preparaÃ§Ã£o ou na execuÃ§Ã£o. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0001547-60.2019.8.14.0029
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARACANÃ /PA ¿ VARA ÚNICA
APELANTE: MARCIO BORGES DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURTA MACEDO SÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em desclassificação, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente, uma vez que o próprio apelante confessou o crime, em seu depoimento prestado perante o juiz, instante em que alegou que adentrou na residência da vítima para ajudar os comparsas a carregar os objetos subtraídos. 2. O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCIO BORGES DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA,
que o condenou à
pena de 03 (três) anos de reclusão
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§1° e 4º, IV c/c com Art. 29, do Código Penal

Consta na denúncia, que no dia 19/05/2019, no período noturno, o apelante juntamente com dois comparsas, subtraíram do interior da residência da vítima Maria Helena Trindade 01 (um) aparelho de som, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) sanduicheira, 01 (uma) garrafa térmica, 06 (seis) copos e seu aparelho celular.

A vítima acordou em razão dos barulhos e, avistou os comparsas empreendendo fuga, momento em que, deixaram algumas res furtivas caírem no caminho em que percorriam. Em seguida, a vítima e seus vizinhos passaram a procurar os agentes delituosos, sendo que, avistaram o ora denunciado vestindo seu uniforme da escola Neide Carrera e o boné de seu companheiro, assim, conseguiram capturá-lo, direcionando-o à Delegacia de Polícia, onde foi realizada a confissão da autoria delitiva e informado que a ação criminosa se deu em conjunto com mais duas pessoas do sexo masculino, os quais não foram identificados.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de furto para o de receptação, alegando que o apelante foi encontrado com os bens da vítima e pelo fato de não haver nos autos qualquer elemento de prova de sua participação no crime de furto.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto encontram-se devidamente provada nos autos, especialmente nos depoimentos testemunhais apresentados em juízo (fl. 43), a confissão do acusado da prática delitiva em sede policial e em juízo, sobretudo pela declaração da vítima (fl. 43), bem como no Auto de Apreensão e Apresentação de Objetos (fls. 16/17 - IPL).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a teses de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de furto.

No que tange ao pleito da defesa para
desclassificar o crime de furto para o de receptação
, também não merece prosperar, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente, uma vez que o próprio apelante confessou o crime, em seu depoimento prestado perante o juiz, instante em que alegou que adentrou na residência da vítima para ajudar os comparsas a carregar os objetos subtraídos.

O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução.

Desta forma, pelos motivos acimas expostos, entendo que não assiste razão à Defesa, no que tange ao pedido de desclassificação do crime de furto para o de receptação, motivo pelo qual o indefiro.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora